Tribunal: STF
Processo: AI 738686
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. ARROMBAMENTO DE COFRE. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE COFRE PACTUADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGADA AFRONTA AO ATO JURÍDICO PERFEITO. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.